Tribunal: TJDFT
Processo: 0001038-02.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI 10.826/03. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório é suficiente, e restou devidamente corroborado pelos depoimentos das testemunhas, para imputar ao réu a responsabilidade pelo crime perpetrado no art. 14, caput, da Lei n.o 10.826/03 (porte de arma de fogo de uso permitido), não havendo que se falar em insuficiência de provas para a condenação do acusado.
2. A palavra dos policiais sobre o que observam no exercício das suas atribuições funcionais reveste-se da presunção de veracidade e legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
3. Conforme súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
4. Somente é permitido que se reduza a pena abaixo do mínimo após a fixação da pena intermediária, obtida na segunda fase da dosimetria, ou seja, ao término da segunda fase da dosimetria a pena não pode estar abaixo do mínimo legal.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.